Tribunal: TJMT
Processo: 1003162-07.2022.8.11.0010
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-20
Data de publicação: 2023-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1003162-07.2022.8.11.0010
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[FACCO & DE ANTONIO LTDA - CNPJ: 11.523.197/0001-60 (RECORRENTE), MARCIO GUIMARAES NOGUEIRA - CPF: 000.248.141-30 (ADVOGADO), ALTEMIR FACCO - CPF: 460.909.081-34 (RECORRENTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), CAMILLA DO VALE JIMENE - CPF: 220.703.458-58 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA NÃO ACOLHIDA - RELAÇÃO DE CONSUMO – TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA NÃO EFETUADA PELO CONSUMIDOR – TENTATIVA DE RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA
NÃO ATENDIDA – REGULARIDADE NA TRANSAÇÃO BANCÁRIA NÃO DEMONSTRADA -
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DIREITO À RESTITUIÇÃO DOS VALORES TRANSFERIDOS INDEVIDAMENTE DA CONTA BANCÁRIA DO AUTOR - DANO MATERIAL COMPROVADO

– RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visa o recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. 157880900, que homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou
parcialmente procedente
o pedido inicial, para o fim de
condenar
a parte reclamada ao pagamento de restituição em favor da parte reclamante da importância de R$ 8.000,00 (oito mil reais), acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, desde o efetivo desembolso (art. 397 do CC), e correção monetária pelo INPC/IBGE, desde a data do efetivo prejuízo (Súmula 43 do STJ).

Ainda, julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais.

O recorrente, em suas razões recursais, alega:

1)

Preliminar de ilegitimidade passiva;

2)

Ausência de ato ilícito e de falha na prestação de serviços;

3)

Culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

O reclamante apresentou contrarrazões (id.157880905), rechaçando os argumentos do recorrido e pugnando pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2a Turma Recursal Temporária:

In casu
, não deve ser acolhida a preliminar de
ilegitimidade do reclamado
, uma vez que efetivamente as partes mantém relação material, motivo pelo qual se encontra como fornecedor e responsável pela prestação do serviço.

Segundo consta na petição inicial
, no dia 30/08/2022, ao verificar sua conta junto ao requerido, a reclamante identificou uma transferência bancária estranha, no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), via TED, para uma conta bancária em nome do favorecido: DE BELLOS COMERCIO DE ALIMENTOS, agência: 7731, conta: 0019760-2.

A reclamante afirmou que se dirigiu até a agência bancária, tendo sido confirmada pelo gerente do banco a ocorrência da fraude bancária.

Em ato contínuo, a recorrida registrou o Boletim de Ocorrência no 2022.238613, (id. 1578812710), e solicitou o ressarcimento pela via administrativa do banco.

A reclamada, por sua vez, alegou a ausência de ato ilícito e de falha na prestação do serviço, inexistindo o dever de indenizar.

O magistrado singular homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou
parcialmente procedente
o pedido inicial, para o fim de
condenar
a parte reclamada ao pagamento de restituição em favor da parte reclamante da importância de R$ 8.000,00 (oito mil reais), devendo ser acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, desde o efetivo desembolso (art. 397 do CC), e correção monetária pelo INPC/IBGE, desde a data do efetivo prejuízo (Súmula 43 do STJ).

Ainda, julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais.

Nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, incumbe à parte autora comprovar o fato constitutivo de seu direito, e à parte reclamada fatos extintivos ou modificativos do direito do autor, contudo, em que pese as alegações da recorrente, tenho que inexistem nos autos provas que possibilitem conclusão diversa da que chegou o MM. Juiz sentenciante.

O caso dos autos deve ser regido à luz das disposições contidas no Código de Defesa do Consumidor.

Em relação à inversão do ônus da prova, considerando a relação de consumo que envolve as partes, a existência dos requisitos do artigo 6°, VIII do Código de Defesa do Consumidor e a relevância da matéria, são notórios que problemas como este ocorrem ordinariamente nas prestações de serviços assemelhados aos oferecidos pela parte requerida.

Ressalta-se ser incontroversa
a subtração dos valores da conta bancária da reclamante e a ausência do efetivo reembolso.

Por outro lado, a parte promovida não conseguiu demonstrar a ausência de falha na sua prestação de serviços bancários, bem como não comprovou que a transação foi realizada com a utilização de token de segurança, ônus que lhe cabia.

Com efeito, caberia ao reclamado comprovar a regularidade da transação que originou a presente demanda, ônus que lhe competia e do qual não se desincumbiu, nos termos do art. 373, II, do CPC.

As instituições financeiras devem implementar todas as medidas de segurança e cautelas necessárias à correta identificação dos clientes e lisura das transações bancárias, pois respondem de forma objetiva nos casos de fraude bancária decorrente de falha na prestação de serviço.

Assim, se o banco não comprova a regularidade das operações bancárias efetivadas na conta da parte autora, envolvendo a transferência de valores elevados para contas de desconhecidos, há de ser reconhecida a falha e a responsabilidade da instituição financeira.

Por outro lado, impende anotar que a decisão singular determinou a incidência dos juros a partir
do desembolso. Contudo, os juros de mora, em caso de relação contratual, incidem desde a citação (CC, art. 405).

Importa ressaltar que os juros de mora e a correção monetária constituem matéria de ordem pública, razão pela qual sua fixação ou alteração, de ofício, não configura julgamento

extra petita

ou

reformatio in pejus
. A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL - INEXISTÊNCIA DA DÍVIDA - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - DANO MORAL - QUANTUM INDENIZATÓRIO - JUROS DE MORA - MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA - ALTERAÇÃO DE OFÍCIO DO TERMO INICIAL. Na fixação da reparação por dano moral, incumbe ao julgador, ponderando as condições do ofensor, do ofendido, do bem jurídico lesado e aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, arbitrar o valor da indenização que seja suficiente a recomposição dos prejuízos, sem importar enriquecimento sem causa da parte.
Os juros de mora e a correção monetária constituem matéria de ordem pública, de modo que aplicar, alterar ou modificar seu termo inicial, de ofício, não configura julgamento extra petita nem reformatio in pejus
.
(TJ-MG - Apelação Cível: AC 0016330-65.2014.8.13.0674. Relator: Marco Aurelio Ferenzini. Julgamento: 12/02/2015. Publicação: 25/02/2015). Destaquei.

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. CASAMENTO DESFEITO.
FIXAÇÃO, DE OFÍCIO, POR ESTA CORTE DO TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. SÚMULA 54/STJ. RECURSO PROVIDO
. 1.
Os juros de mora constituem matéria de ordem pública, de modo que aplicar, alterar ou modificar seu termo inicial, de ofício, não configura julgamento extra petita nem reformatio in pejus,
quando já inaugurada a competência desta Corte Superior. 2. Agravo interno a que se dá provimento para fixar os juros de mora nos termos da Súmula 54/STJ.
(STJ. AgInt nos EDcl no REsp n. 1.652.981/MG, Relator Ministro Lázaro Guimarães Desembargador Convocado Do Trf 5a Região, Quarta Turma, julgado em 05/06/2018, DJe 13/06/2018). Destaquei.

Assim, referente à incidência de juros e correção dos
danos materiais,
deverá ser
atualizado monetariamente pelo índice INPC, a partir do efetivo prejuízo (Súmula 43 do STJ), e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
nego-lhe provimento,
determinando, de ofício, a incidência de juros de mora a partir da citação, mantida no mais a r. sentença recorrida
, nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95
.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/03/2023